Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Processo : 0714995-10.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. In casu, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que rejeitou as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu, aqui agravante[1] Nesta sede recursal, intimado a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso[2], o agravante admitiu que “a leitura da publicação da decisão se deu no dia 13/05/2020, quarta-feira. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetuar a consulta ao teor da intimação, certificando-se nos autos sua realização. Assim, certo é que o dia da leitura da intimação é tido como o dia efetivo da publicação, que é data em que a parte tomou ciência da ordem judicial”[3]. Defende que “a publicação da decisão se deu em 13/05/2020, quarta-feira, de modo que a fluência do prazo deveria ocorrer a partir do dia 14/05/2020, quinta-feira. Contudo, tendo em vista o disposto no CPC, deve ser excluído o primeiro dia do prazo, qual seja, 14/05/2020, iniciando-se a contagem do prazo somente no dia 15/05/2020, sexta-feira. Desta feita, e sendo o prazo de Agravo de Instrumento de 15 dias úteis, o prazo findou-se somente em 04/06/2020, data em que foi interposto o recurso”[4] Sem razão o agravante. A tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Negritado) Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Negritado) Em síntese, a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, embora a decisão agravada tenha sido publicada no DJe no dia 14.05.2020, em consulta aos autos originários, verifico que o advogado da parte agravante tomou ciência do ato judicial em 13.05.2020, todavia interpôs o presente recurso apenas em 04.06.2020, quando já escoado o prazo a que faz jus. Daí que inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Enfim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe, em 03.06.2020, de modo a atrair a aplicação do art. 10, §2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62898729 no processo de origem de no 0735439-95.2019.8.07.0001. [2] Id. 16597121. [3] Id. 17063103. [4] Idem.